Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 171 (ESTELIONATO) E ART. 176 do CP (TOMAR REFEIÇÃO EM RESTAURANTE SEM DISPOR DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENUNCIADO NÃO ENCONTRADO. INÉRCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 266 DO CPP. NÃO CONSTATADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS SATISFEITOS. CABIMENTO.
1. O crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, passou a exigir representação da vítima após a vigência da Lei 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"), ressalvando-se somente os casos especificados no art. 171, § 5o, do Código Penal.
2. Se o indivíduo que noticiou os fatos alusivos ao estelionato à delegacia de polícia não é representante legal da pessoa jurídica lesada, e, portanto, não dispõe de poder para representar a empresa, opera-se a decadência do direito de representação. Em consequência, resta extinta a punibilidade quanto ao crime de estelionato (art. 107, IV, do CP).
3. Se o Ministério Público justifica o não oferecimento do acordo de não persecução penal pois o denunciado não fora encontrado, cabe à Defesa, após a devida citação, requerer, caso queira, a remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão.
4. O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal é válido, desde que corroborado pelas demais provas dos autos.
5. Cabível a aplicação do princípio da insignificância quando satisfeitos seus 04 (quatro) requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
6. Recurso conhecido e provido.